Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-76.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005266-76.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LURDINEIA NUNES CHAVES - CPF: 701.756.281-06 (RECORRENTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A parte autora alegou ter sido surpreendida com cobrança de linha telefônica não contratada, disponibilizada para negociação na plataforma "Serasa Limpa Nome", sem que houvesse efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da contratação e a exigibilidade do débito contestado; (
ii
) a configuração de danos morais em razão da disponibilização de dívida indevida na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome", sem publicidade restritiva de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC e Súmula 50 da Turma Recursal). A ausência de contrato assinado, gravação ou biometria, somada ao reconhecimento administrativo da falha pela operadora, impõe a declaração de inexistência do débito.

4. A plataforma "Serasa Limpa Nome" possui natureza de ambiente de negociação de dívidas, com acesso restrito ao consumidor mediante senha, não se confundindo com o cadastro de inadimplentes (negativação). A simples presença de oferta de acordo na plataforma não gera publicidade desabonadora perante terceiros.

5. A mera cobrança indevida, sem a suspensão de serviços essenciais e sem a efetiva inscrição em cadastro restritivo de crédito, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais, por ausência de ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação pelo fornecedor enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A disponibilização de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", por si só, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, salvo comprovação de efetiva restrição ao crédito ou situação vexatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, N.U 1064367-93.2024.8.11.0001, Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24/11/2025; TJMT, N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 24/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005266-76.2025.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente
: LURDINEIA NUNES CHAVES

Recorrido
: TELEFÔNICA BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LURDINEIA NUNES CHAVES ajuizou reclamação em face de TELEFÔNICA BRASIL SA. Noticiou que: a) foi surpreendida em março de 2025 por mensagens de cobrança via SMS emitidas pela SERASA referentes a uma dívida no valor de R$ 496,72 atribuída à empresa reclamada; b) jamais celebrou contrato com a reclamada ou solicitou seus serviços; c) ao procurar a loja física da reclamada, constatou a existência de uma linha telefônica ativa em seu nome sob o número 65 998052304 com o código da conta 1348966385; d) registrou reclamação na plataforma
ConsumidorGov
, protocolo n° 20250300010749727; e) a empresa reconheceu a contratação indevida e comprometeu-se a cancelar a linha e os débitos. Requereu a declaração de inexistência do débito; a exclusão de qualquer restrição em seu nome; indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) conforme extratos juntados pela reclamada nos
IDs
n° 202959627, 202959630 e 202959631, inexiste a alegada negativação indevida que a autora imputou à reclamada; b) não houve cometimento de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois a recorrida reconheceu administrativamente a contratação fraudulenta; b) os prints extraídos da plataforma Serasa possuem validade probatória; c) o entendimento consolidado do STJ é de que o dano moral pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (in
re

ipsa
); d) a recorrida possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores; e) a negativação do nome da recorrente no SERASA sem qualquer relação contratual válida configura ato ilícito que lhe causou prejuízos; f) a restrição ao crédito impossibilitou a recorrente de realizar operações financeiras, adquirir bens e serviços. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) declarar a inexistência de débitos vinculados à linha n° 65 998052304; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso concreto, a parte reclamada não apresentou qualquer prova da regular contratação dos serviços referentes à linha telefônica nº (65) 99805-2304. Não há nos autos contrato assinado, gravação telefônica, biometria facial ou qualquer outro elemento de segurança que demonstre a anuência da parte recorrente com o negócio jurídico.

Ademais, a própria recorrida, em resposta à reclamação administrativa registrada na plataforma Consumidor.gov (protocolo nº 2025.03/00010749727 –
ID/PJe2 329680421
), reconheceu a irregularidade e se comprometeu a cancelar a linha e os débitos, nos seguintes termos:

"Após análise da solicitação, informamos que contrato informado, foi analisado e como tratamento administrativo, sem juízo de valor, o serviço está cancelado e os débitos serão cancelados no prazo de até 10 dias junto a operadora. Lembramos que qualquer cobrança referente ao mesmo deverá ser desconsiderada para pagamento."

Portanto, diante da confissão da própria empresa e da ausência de qualquer prova da legitimidade do contrato, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A recorrente pleiteia indenização por danos morais, argumentando que a inscrição da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" (ID
/PJe2
329680420) equivale a uma negativação.

Os registros na plataforma denominada Serasa Limpa Nome não representam restrição de crédito, visto que têm como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa das explicações contidas no sítio eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) . 4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes. 5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória. 6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório. 7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJMT// - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/07/2020)”

“TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO RESTRITOS AOS DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO – INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que o débito constante da plataforma Serasa Limpa Nome não pode ser confundido com a efetiva inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. (TJSP// - AC: 10163529720208260007 SP 1016352-97.2020.8.26.0007, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021).”

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II. Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, o documento juntado pelo autor e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto as empresas NET, CLARO, EMBRATEL (ID 16095697). III. Cabe aqui salientar que o referido documento corresponde à consulta ao serviço Serasa Limpa Nome, mantido pela SERASA, o qual aponta dívidas em atraso e negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, mediante o fornecimento de dados pessoais e senha. IV. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser rejeitado diante da não comprovação da negativação alegada. (...) (TJDF// 07033326520198070011 DF 0703332-65.2019.8.07.0011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
17/07/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Nas Turmas Recursais, o entendimento é o mesmo:

“(...) Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da cessão de crédito pelo credor cessionário implica na ilegitimidade da cobrança e na inexigibilidade do débito, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica e a exclusão de eventuais registros em cadastros de restrição ao crédito. 2. O registro de conta atrasada na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não configura negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, não gera dano moral indenizável, uma vez que tal plataforma visa à negociação de dívidas e não restringe o acesso ao crédito. (...) (N.U 1064367-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)”

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Também deve ser registrado que
os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é
de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. 3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
damnum
in
re

ipsa
”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral. 4. Portanto, o mero registro da cobrança na plataforma “Serasa Limpa Nome” não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. (...) (N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)”

A simples cobrança, sem a suspensão na prestação dos serviços, sem o restritivo de crédito e sem pagamento, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“
R
ECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)”

“(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)”

Dessa forma, como os extratos apresentados (
IDs
329680437, 329680438 e 329680439) confirmam que não houve inscrição nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em dano moral presumido.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano moral, encontra-se prejudicada a análise do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito relativo à linha telefônica nº (65) 99805-2304, objeto desta ação;

b)
indeferir
o pleito de indenização por danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026